Tribunal: STF
Processo: Rcl 66686
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 59 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Seropédica/RJ, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 59 do STF nos autos n. 0272404-62.2020.8.19.0001.



    Nos termos da inicial, foi expedido mandado de prisão em desfavor do reclamante para cumprimento de pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    A defesa sustenta, em síntese, que “o réu teve seu mandado de prisão expedido em regime diverso do sumulado”.



    Pleiteia, em sede liminar, seja suspensa a ordem de prisão decretada em desfavor da reclamante.



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não se observa que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 59, a qual estabelece,  in litteris:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.”



     



    In casu, consta no ato impugnado apenas que, por decisão proferida no habeas corpus n. 877.503/RJ, o STJ concedeu a ordem “para reconhecer a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006, e, consequentemente, redimensionar a pena do réu DANILO em 03 anos, 03 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 236 dias-multa”.



    Não consta, nos autos, a decisão condenatória com a dosimetria da pena do reclamante, o que inviabiliza a análise do alegado desrespeito ao paradigma invocado, bem como a concessão do pedido de urgência.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente